Tribunal: STF
Processo: AI 235158
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Agentes fiscais do Estado do Paraná: acórdão que decidiu
não ser vantagem de natureza pessoal o prêmio produtividade e a
gratificação de 40% sobre os vencimentos, incidindo assim o redutor
salarial previsto na legislação estadual: inviabilidade do recurso
extraordinário, quanto à primeira vantagem, por se harmonizar o
julgado com o entendimento firmado pelo plenário do STF no RE 185842
 (Maurício Corrêa, DJ 2.5.97) e com relação à gratificação de 40%
sobre os vencimentos, porque demanda reexame de premissa de direito
local da decisão recorrida, vedado pela  Súmula 280